Tribunal: STF
Processo: RE 1546290
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE MULTA APLICADA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PELO INSS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSAS INDIRETAS À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada nos seguintes termos:



    “Trata a presente de ação de mandado de segurança impetrado pelo INSS contra o Juízo Substituto da 3ª Vara Federal de Rio Grande em razão de decisão proferida nos autos do processo n.º 50035624820224047101, a qual não acolheu impugnação à multa aplicada pelo Juízo de origem em razão da demora no cumprimento da ordem de correção de contribuições no CNIS. 



    A liminar foi deferida para para suspender a transmissão da RPV. 



    O Ministério Público Federal não se manifestou. 



    O litisconsorte passivo necessário, nesta ação qualificado como terceiro interessado, manifestou-se no evento 17, MANIF1 e evento 18, PET1. 



    Vieram os autos conclusos. 



    Decido. 



    O mandado de segurança é admitido, excepcionalmente, no procedimento dos Juizados Especiais Federais, para o caso de haver direito líquido e certo não amparado pelos recursos ordinários previstos na lei de regência. Consoante art. 1º da Lei 12.016/2009: 



    Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    E o art. 5º da referida Lei dispõe que: 



    Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: 



    ... 



    II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; 



    Não obstante, a Lei dos Juizados Especiais previu expressamente a irrecorribilidade das decisões interlocutórias como forma de agilizar a tramitação dos feitos de sua competência. A premissa é a de que o mandado de segurança não se presta a instrumento recursal, não podendo ser utilizado como esse sucedâneo quando a lei vede a interposição de recursos em relação às decisões proferidas no curso do processo. Excepcionalmente, o mandado de segurança tem sido admitido contra decisão proferida em fase de execução de sentença, desde que caracterizada violação a direito líquido e certo, pois na fase de cumprimento do julgado as decisões interlocutórias são irrecorríveis, visto que nenhuma forma de impugnação é prevista na legislação especial. 



    A decisão judicial impugnada foi fundamentada da seguinte forma (evento 82, DESPADEC1 do processo originário): 



    Consolide-se a multa processual em desfavor do INSS na data de 19/01/2024 e anexe o cálculo respectivo, considerando as informações trazidas no evento 78, INF1. 



    Após, dê-se ciência às partes. 



    Suspendo, outrossim, o curso da multa processual em 19/01/2024 porquanto, diante do que disse o INSS naquela manifestação: 



    (...) 



    Há equívoco na alegação, uma vez que a análise do benefício é feita em sistema próprio do INSS, tendo o CNIS como fonte principal, porém não exclusiva, de períodos de atividade, sendo a averbação no sistema SUB também considerada PROVA PLENA sobre a qual não há nova análise ou rediscussão do período averbado, logo, equivocado o entendimento nesse ponto. (Grifei). 



    (...) 



    Frente ao alegado, esclarecemos que, em que pese sejam órgãos federais do Poder Executivo, não há essa rede de interligação entre todos os órgãos federais e a plataforma GOV não alterou essa realidade. Quanto a questão de voltarmos a passado, como mencionado, a abertura de expediente está acessível ao próprio cidadão pelo e-CAC, pois aos servidores da CEABDJ, o caminho se limita ao e-mail. 



    Assim, buscando viabilizar o satisfatório cumprimento da obrigação de fazer prevista no título judicial e diante das intercorrências surgidas ao longo do processo, a despeito da multa processual cominada ao INSS, entendo que ao autor, diante do princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC e no interesse demostrado em seu jubilamento deverá, primeiramente formular pedido administrativo de aposentadoria perante o INSS, para que se obtenha resposta formal da Autarquia acerca da postulação. Ou, mesmo viabilizar as alterações pretendidas no CNIS mediante postulação direta à Receita Federal em sítio eletrônico próprio. 



    Portanto, para que este juízo analise eventual majoração da multa processual ou mesmo qualquer outra providência necessária ao prosseguimento do feito evento 80, PET1, que não a cobrança da multa consolidada, incumbe ao requerente demonstrar a negativa formal dos órgãos aos pedidos administrativos apresentados. 



    Intime-se. 



    No caso, o INSS alega que "Depois de todas estas explicações, mesmo sabendo que são sistemas diferentes, que quem tem competência para incluir os períodos de GPS no CNIS é a Receita Federal, e não o INSS (através da CEAB-DJ), o magistrado entendeu que mesmo assim, a ordem está descumprida, a multa correndo e a Justiça apresentou um cálculo no valor de R$ 42.900,00 (evento 88), tendo sido expedida a RPV (evento 89), sendo que o último despacho, que ora se impugna, desconsidera toda a explicação que o INSS vem dando desde 01.12.2022, demonstrando que não tem condições OPERACIONAIS de cumprir a decisão judicial, de incluir períodos no CNIS, bastando o magistrado do processo oficiar a Receita Federal, com cópia da decisão, pedindo para cumprir o julgado, para que a sentença seja efetivamente cumprida". 



    Analisando o processo originário, verifica-se que o autor requereu o reconhecimento e averbação de contribuições vertidas em atraso, bem como a respectiva inclusão no CNIS do segurado. 



    Julgado o feito procedente (evento 8, SENT1), transitou em julgado em 05/09/2022. 



    Expedida a requisição à CEAB DJ para cumprimento, respondeu em 31/10/2022: "Informamos que solicitamos parâmetros à Procuradoria para correto cumprimento da decisão judicial". 



    Em 01/12/2022, a CEAB assim informou (evento 23, RESPOSTA1): 



    Informamos que fizemos a tentativa de inclusão das contribuições no CNIS, contudo, o sistema aponta duas críticas. A primeira é em relação ao órgão ao qual compete a inclusão de GPS que é a Receita Federal e a outra é em relação à impossibilidade de incluir data de pagamento posterior a 31/12/1999. 



    Reiterada a intimação, veio nova informação no evento 29, OUT1: 



    Informamos que, em atendimento a Despacho/Decisão proferido nos autos em epígrafe, fizemos a tentativa de incluir os períodos de GPS para o Autor ALVARO SOULUE MONTE FILHO conforme sua determinação, e não foi possível pois esta operação está bloqueada pela Receita Federal, que somente permite a servidores daquele órgão efetuar esta operação. 



    Destaca-se que por se tratar de Parcelamento de débitos, estes períodos não aparecem no Cadastro do cidadão, e a Receita Federal não disponibiliza ferramentas para sua inclusão no CNIS, sendo que, quando do protocolo de Aposentadorias estes períodos são incluídos diretamente no sistema de Benefícios PRISMA, para que o mesmo incorpore o tempo de contribuição do segurado. 



    Em vista disto, e visando cumprir a ordem judicial, encaminhamos a determinação para inclusão do período, através de Tarefa criada no sistema de Gerenciamento de Tarefas – GET, ao Setor do INSS que administra o Cadastro Nacional de Informações sociais – CNIS, para que este verifique de que forma é possível ao INSS cumprir a Decisão Judicial. 



    A determinação foi encaminhada através da Tarefa GET 903187479, com a Sub tarefa 1287544600, que pode ser acompanhada pelo autor ou pelo juízo junto ao GET. 



    Em vista disto, e considerando que o atendimento da Ordem Judicial proferida na presente Ação, depende de atuação de setores externos à Agência de Demandas Judiciais (Setor que administra o CNIS e Receita Federal), requer-se a dilação de prazo por mais 30 dias. 



    Novamente intimada para cumprimento, a CEAB informou no evento 41, CUMPR_SENT1 que efetuou a averbação, porém, não detinha poderes para efetuar o acerto no CNIS: 



    Informamos que, em atendimento a Sentença proferida nos autos em epígrafe, averbamos o período de Contribuinte Individual relativo aos períodos 10/1999 a 01/2001, 03/2001 a 07/2001, 12/2001 e de 11/2002 a 03/2003, conforme Declaração de Averbação de Tempo de contribuição anexo. Destaca-se que, quanto a inclusão deste período no sistema CNIS, este serviço não está disponibilizado a servidores do INSS, uma vez que, por conta do disposto no parágrafo 7º do artigo 19B do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99, este serviço é de competência exclusiva da Secretaria Especial da Receita Federal. 



    O juiz da causa impôs novas sanções pelo descumprimento no evento 44, DESPADEC1. A CEAB comunicou em 12/05/2023 que solicitou à Procuradoria que encaminhasse a demanda à Receita Federal (evento 52, EXECUMPR1). 



    Intimada a Procuradoria da Fazenda Nacional, esta ratificou as informações da CEAB no evento 56, PET1. 



    Em 19/01/2024, a CEAB comprovou que requereu à Receita Federal o acerto no CNIS (Evento 78): 



    Esta CEABDJ SRSUL vem respeitosamente perante Vossa Excelência informar que enviou e-mail para a RECEITA FEDERAL DO BRASIL para inclusão do período reconhecido neste processo. Oportunamente, registramos que esta Central realizou a devida averbação do período reconhecido, conforme demonstrado pela Declaração de Tempo de Contribuição, o qual representa o comprovante formal da averbação do período no Sistema Único de Benefícios. Ainda, esclarecemos que a inserção de dados no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS por parte do INSS é limitada, em especial na inclusão de contribuições, alterações de valores e datas de pagamento decorrentes de pagamento via GPS, conforme já justificado no evento 41. As providências para a averbação do período foram adotadas de acordo com nosso limite de competência, conforme demonstradas nos autos. 



    Como se vê, em momento algum houve desídia por parte do INSS, que desde a primeira intimação informou não deter competência para cumprimento do título executivo no tocante ao acerto das contribuições no CNIS, fato este devidamente comprovado nos autos. 



    Por tal razão, a segurança deve ser concedida. 



    Como visto, o INSS não tem legitimidade para responder ao pedido de inclusão de contribuições no CNIS, que é de atribuição da Receita Federal desde a Lei n.º 11.457/07: 



    Art. 2º Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e da s contribuições instituídas a título de substituição. 



    (...) 



    § 3º As obrigações previstas na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, relativas às contribuições sociais de que trata o caput deste artigo serão cumpridas perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. 



    Ainda, também dispõe o Decreto 3.048/99 em seu artigo 19-B:



      Art. 19-B. Na hipótese de não constarem do CNIS as informações sobre atividade, vínculo, remunerações ou contribuições, ou de haver dúvida sobre a regularidade das informações existentes, o período somente será confirmado por meio da apresentação de documentos contemporâneos dos fatos a serem comprovados, com menção às datas de início e de término e, quando se tratar de trabalhador avulso, à duração do trabalho e à condição em que tiver sido prestada a atividade. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).



    § 7º Serão realizados exclusivamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia os acertos de: (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 



    I - inclusão de recolhimento, alterações de valor autenticado ou data de pagamento da Guia da Previdência Social ou do documento que venha a substituí-la; (Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020) 



    Por fim, saliento que a petição inicial não tem pedido de benefício previdenciário, portanto, o pedido de inclusão no CNIS de contribuições vertidas em atraso deveria ter sido direcionado à União - Fazenda Nacional. 



    Assim é caso de conceder a segurança para afastar a multa, em razão da falta de legitimidade do INSS para dar cumprimento ao título executivo formado nos autos originários. 



    Sem condenação em honorários advocatícios, segundo teor do art. 25, da Lei nº 12.016/09. Isento de custas ex lege. 



    Ante ao exposto, voto por conceder a segurança.” (Doc. 33, p. 1-4)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 57).



    Nas razões do apelo extremo, Álvaro Soulue Monte Filho sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição da República. Afirma que, na primeira instância, “obteve decisão favorável ao reconhecimento de contribuições previdenciárias e sua inclusão no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), de forma a viabilizar a concessão de seu benefício”. Alega que “[o] INSS, no entanto, alegou impossibilidade de cumprimento da decisão, sob o fundamento de que não detém competência para realizar a inclusão dos dados no CNIS, competindo tal atribuição à Receita Federal”, motivo pelo qual, “[e]m razão do descumprimento reiterado, o juízo de origem impôs multa processual, que foi posteriormente afastada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região”. Defende que, “[a]o afastar a multa imposta pelo juízo de origem, o TRF-4 interferiu indevidamente na função jurisdicional, esvaziando a autoridade das decisões judiciais transitadas em julgado e incentivando a mora da Administração Pública no cumprimento de determinações judiciais” (Doc. 70, p. 7). Acresce que “[o] afastamento da multa processual cria um obstáculo indevido à efetividade da tutela jurisdicional, frustrando a execução do direito reconhecido em sentença transitada em julgado e prejudicando o jurisdicionado que aguarda a implementação de seu benefício previdenciário” (Doc. 70, p. 8), além de violar “o princípio da coisa julgada, permitindo que a Administração se furte ao cumprimento de decisão judicial sob justificativa que não poderia ser oposta na fase de execução” (Doc. 70, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário “para reformar o acórdão recorrido, restabelecendo a decisão que impôs a multa processual ao INSS pelo descumprimento da ordem judicial” (Doc. 70, p. 10).



    O Instituto Nacional do Seguro Social — INSS não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 74 e 80).



    O Gabinete de Admissibilidade da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 84).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Instituto Nacional do Seguro Social — INSS visando ao afastamento da multa aplicada pelo Juízo da Terceira Vara Federal de Rio Grande, nos autos do processo nº 5003562-48.2022.4.04.7101, em razão da demora no cumprimento da ordem judicial de correção de contribuições no Cadastro Nacional de Informações Sociais.



    Ab initio, verifico que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:



    “Nos termos do artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, o presente recurso extraordinário trata de matéria de relevância para a ordem jurídica nacional, uma vez que envolve a correta aplicação do princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF) e a garantia da efetividade das decisões judiciais transitadas em julgado. 



    A decisão recorrida, ao afastar a multa imposta ao INSS pelo descumprimento de ordem judicial sob o argumento de que o cumprimento dependeria de outro órgão (Receita Federal), cria precedente que pode inviabilizar a execução de diversas decisões judiciais contra a Administração Pública, afetando direitos previdenciários de milhares de cidadãos.” (Doc. 70, p. 3)



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Ainda que assim não fosse, o apelo extremo encontraria outros óbices.



    Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Desse modo, eventual reexame efetuado por instância jurisdicional de hierarquia superior igualmente não afronta o aludido preceito constitucional, desde que exercido, vale ressaltar, em obediência aos meios recursais ou autônomos de impugnação às decisões judiciais porventura cabíveis.



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que, da análise dos autos, é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/06/2013) 



    No que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)



    Quanto ao mais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n. 12.016/2009, 11.457/2007 e 8.212/1991 e Decretos n. 3.048/1999 e 10.410/2020) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nessa mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. MULTA FIXADA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PELO INSS. REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DO WRIT E DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQ